Tribunal: TJPA
Processo: 0000427-71.2001.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000427-71.2001.8.14.0074

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANYSAT ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍSECO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a ilegitimidade passiva, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância.

2. Apelação Cível não conhecida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor da empresa DANYSAT ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tailândia, que julgou procedente a ação.

Narra a ação que a empresa Danysat no mês de março de 2001, adquiriu um veículo do Sr. Guilherme Augusto da Silva. Pontuou que antes do negócio, procurou o DETRAN/PA, o qual emitiu documentos certificando a inexistência de irregularidades no bem, ocorre que, ao vender o citado veículo à terceira pessoa, Sr. Marinaldo, este não conseguiu transferir o bem para o seu nome em razão do automóvel ser objeto de crime, em razão de se tratar de veículo regravado.

Requereu o pagamento de indenização da autarquia estadual.

Assim requereu a reintegração em seu respectivo cargo.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (ID Num. 12457608), que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de DANYSAT eletrodomésticos LTDA, em face do DETRAN – Departamento de Trânsito do Estado do Pará, e condeno a ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente, a partir da data do prejuízo, pelo INPC-IBGE, de acordo com verbete 43 do STJ, e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, e dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que nos termos da Súmula 362 do STJ devem ser corrigidos monetariamente a partir do arbitramento pelo INPCIBGE e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Por derradeiros, entendo que a autora decaiu de parte mínima do pedido, nos termos do artigo 21, § único do CPC, razão pela qual condeno ainda a ré ao pagamento de honorários, que de acordo com o artigo 20, §4º, do CPC, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Isenta a ré do pagamento de custas processuais, de acordo com a Lei nº 5.738/03.”

Inconformado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 12457612), combatendo a sentença, aduzindo a sua ilegitimidade passiva ad causam, em razão da inclusão do anterior proprietário do veículo na presente lide, como litisconsorte necessário.

Contrarrazões ao recurso interposto pela empresa apelada (ID Num. 12457620), arguindo o não conhecimento da preliminar arguida, em razão da inovação recursal, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 14164047.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, conforme ID

Num. 15950676.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Busca o apelante a reforma da sentença, mediante o argumento da sua ilegitimidade passiva para compor a lide.

No entanto, a apelante, ao alegar a sua ilegitimidade passiva, assim o fez em evidente inovação de tese em sede recursal, já que se trata de matéria totalmente dissociada do que foi alegada e discutida no decorrer da instrução processual.

Extrai nos autos, que ao contestar a ação, o recorrente não tocou no assunto acima. Portanto, inarredável em concluir que a alegação de ilegitimidade passiva somente foi alegada agora, em sede recursal.

O Código de Processo Civil é suficientemente claro em consignar que o recurso de apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria cujas questões foram suscitadas e discutidas no processo. Confira:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Destarte, casos como o presente, é vedado ao tribunal ad quem conhecer da matéria sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, posto que não foi objeto de impugnação pela parte contrária, tampouco houve pronunciamento pelo juízo de 1º grau na sentença.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. RAZÕES RECURSAIS AMPARADA EM FUNDAMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AINDA QUE O ARRAZOADO RECURSAL TRAGA COMO FUNDAMENTOS MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO É POSSÍVEL O CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO QUANDO AS QUESTÕES NÃO FORAM SUBMETIDAS À INSTÂNCIA A QUO. PRECEDENTE DO STJ NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP 1.829.932/SP. PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO. A peça recursal interposta às fls. 81/97 está alicerçada, basicamente, em cinco únicos fundamentos, quais sejam: a) legitimidade de terceiros interessados; b) existência de compossuidores no imóvel; c) necessidade de citação de todos os compossuidores; d) existência de litisconsórcio passivo necessário e e) irregularidade na representação processual após o óbito do autor. Ocorre que da leitura minuciosa da contestação apresentada às fls. 47/52, pela ora recorrente, as matérias trazidas neste apelo como razões recursais não foram sequer suscitadas no primeiro grau de jurisdição. É imperioso frisar que a despeito da apelante trazer em seu arrazoado questões que se tratam de matérias de ordem pública, o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a não submissão das questões à instância a quo configura supressão de instância e impede o conhecimento da irresignação, ainda que se tratem de matérias de ordem pública. Não é possível conhecer das razões do presente apelo. Recurso não conhecido.” (TJCE - AC: 00880305420098060001, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/05/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACÓRDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. [...] 6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF ; HC-RO-AgR 198.557; SC; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 04/06/2021; Pág. 96)

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C A SÚMULA Nº 568/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDAD E. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, doRISTJ e com a Súmula nº 568/STJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade . 2."A apresentação de matéria em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, que não fora discutida pelo Tribunal de origem, caracteriza intolerável inovação recursal, sendo descabido o seu exame" (RMS 53.999/GO, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/10/2019). 3. Agravo interno não provido." (STJ ; AgInt-RMS 61.282; Proc. 2019/0193484-0; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 30/03/2020; DJE 02/04/2020)

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, mas o fato é que a matéria não foi alegada, discutida e, por consequência, objeto de pronunciamento na sentença.

Sem mais delongas, o recurso não comporta conhecimento.

Ante o exposto, diante da evidente inovação de matéria, não conheço do recurso de apelação interposto pelo DEETRAN/PA, conforme fundamentação ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), de de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024